Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700172-31.2020.8.07.0000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravada : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 49335592), proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação civil pública ajuizada pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público providências com vistas a garantir o perfeito funcionamento das escadas rolantes e elevadores do complexo Rodoviária Central de Brasília e Estação Central do Metrô, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 a ser revertida a fundo que atenda a previsão do art. 13 da Lei 7.347/85. O agravante alega que há documentos nos autos de origem comprovando que já foram tomadas as medidas administrativas necessárias para o conserto e a manutenção das escadas rolantes e elevadores da Rodoviária. Sustenta que apesar da inegável necessidade de reparo dos equipamentos de acessibilidade, não se há falar em dano irreparável aos usuários, pois as medidas já estão sendo providenciadas. Assevera que é necessário aguardar os trâmites finais do procedimento licitatório, ao qual a Administração não pode furtar-se, e que a manutenção será promovida pela empresa vencedora do certame, estando o ente público, neste momento, impossibilitado de cumprir o preceito cominatório no exíguo prazo de 90 dias. Defende ainda que o valor da multa é excessivo e, também, desproporcional, considerando o prazo de cumprimento, e que não foi fixado nenhum limite máximo, o que pode gerar enriquecimento ilícito. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para: a) reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência da ação civil pública; b) restringir o preceito cominatório para somente garantir o funcionamento dos equipamentos (comando contido na letra “c” da decisão agravada); c) condicionar o prazo de cumprimento aos prazos da licitação em andamento; d) reduzir a multa ou e) estabelecer teto para o caso de descumprimento. Sem recolhimento de custas, devido à isenção legal. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído e é isento de custas. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na espécie, a princípio, não está configurado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Analisando a razões recursais do agravante, tem-se que há pouca probabilidade de provimento deste agravo de instrumento, porquanto não há relevância da alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da tutela de urgência, sob pena de multa excessiva, ante a necessidade de observância dos prazos e formalidade da licitação. É que se o próprio agravante menciona excerto de documento em que afirma que a licitação foi concluída e que a empresa já está executando os reparos e manutenções das escadas rolantes e dos elevadores, não há o alegado óbice ao cumprimento da decisão agravada, mormente considerando foi assinado o prazo de 90 dias. Com efeito, importa transcrever o seguinte trecho de informação da Secretaria Executiva das Cidades, cujos grifos já estão na petição de agravo: “ ‘(...) Em vista disso, essa Secretaria Executiva das Cidades, em conjunto com a Secretaria de Governo, adotou as providências para a realização do processo de licitação, por intermédio da Novacap, para a contratação da empresa responsável por realizar o conserto e a manutenção das 12 (doze) escadas rolantes e dos 6 (seis) elevadores da Rodoviária do Plano Piloto. Deste modo, a licitação emergencial já foi concluída e a empresa responsável já está executando os reparos e as manutenções das escadas e elevadores. Ademais, ressalto que o elevador do lado leste da Rodoviária esteve em pleno funcionamento durante esse período de regularização, a fim de atender à população prioritária do Distrito Federal, tais como idosos, gestantes e deficientes. O objetivo é solucionar as falhas dos equipamentos no menor tempo possível.’ (ID 49232383 - grifo nosso)” (id 13497887 – pág. 8, grifos na petição de agravo). Considerando as informações daquela autoridade administrativa, as quais têm presunção de veracidade, se a licitação – procedimento solene que conta com um projeto básico e propostas com plano de cumprimento do contrato em etapas e tempo definidos – foi concluída e a empresa vencedora já está providenciando os reparos e a manutenção dos equipamentos, é possível ao Distrito Federal cumprir o comando judicial em todas as acepções: a) apresentar projeto de manutenção e reparação contínua e soluções para o perfeito funcionamento das escadas rolantes e dos elevadores; b) apresentar documentação de instalação e de manutenção dos equipamentos; c) adotar providências para o funcionamento de todos os equipamentos. Assim, não ficou caracterizada a alegada impossibilidade de cumprimento das determinações, nem tampouco se mostra exíguo o prazo fixado de 90 dias. Ademais, em análise prefacial, característica dos provimentos jurisdicionais de urgência, o valor da multa também não se revela excessivo ou desproporcional ante a necessidade premente de completa acessibilidade para os usuários do complexo Rodoviária Central de Brasília e Estação Central do Metrô. Por fim, como a decisão recorrida determinou a reversão de eventual multa a fundo nos moldes do art. 13 da Lei 7.347/85, não há relevância na alegação de enriquecimento ilícito. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator